Tribunal: TJDFT
Processo: 0727233-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727233-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEI SILVA SIQUEIRA AGRAVADO: JOSE EDSON MENDONCA DA SILVA, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE CRUZEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Shirlei Silva Siqueira contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu os requerimentos de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep). Shirlei Silva Siqueira alega que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta de inteligência artificial que integra, cruza e analisa dados patrimoniais, societários, familiares e financeiros e diversas fontes públicas e privadas. Afirma que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) permite a visualização de vínculos ocultos, identificação de grupos econômicos, rastreamento de bens alienados a terceiros e acesso a informações sobre processos judiciais em que o devedor figure como parte. Argumenta que a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) tem respaldo nos princípios da efetividade da jurisdição e da eficiência administrativa e no poder geral de efetivação do juiz. Sustenta que o envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) tem como o objetivo localizar investimentos em previdência privada ou seguros com cláusula de resgate que não são plenamente alcançados pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Assegura que a Superintendência de Seguros Privados (Susep) é o único órgão com competência para compelir seguradoras e entidades de previdência a fornecer informações detalhadas vinculadas ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) do devedor. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ela. Tece considerações sobre o dever de cooperação e a proporcionalidade na tutela executiva. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em examinar se a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) são medidas úteis ao cumprimento da obrigação. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).[1] A consulta ao referido sistema pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do Juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. A análise dos autos não indica a utilidade da ferramenta, na medida em que os dados abertos que constam na base do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) podem ser consultados sem autorização judicial e as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas anteriores obtiveram. A expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) tem como finalidade a constatação da eventual existência de planos de previdência privada em nome do devedor. A previdência privada possui natureza alimentar, na medida em que se destina à subsistência do participante e de sua família como complementação dos proventos de aposentadoria, razão pela qual é impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. A diligência requerida pela agravante não demonstra utilidade para a satisfação do crédito, pois os eventuais ativos financeiros localizados em nome do devedor são revestidos pela impenhorabilidade. O Código de Processo Civil prevê as hipóteses em que a penhora de verba de natureza alimentar é possível: para pagamento de dívida também de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil). O caso dos autos não se enquadra nas exceções legais que autorizam a mitigação da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados José Edson Mendonça da Silva e Instituto de Ensino Superior de Cruzeiro para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 28.3.2023.